Tribunal: STJ
Processo: 0029926-05.2015.8.13.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095101 - MG(2025/0417761-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADOS
: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - MG100767
MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em
face do Município de Iturama. Na sentença, acolheu-se parcialmente o
pedido. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar o pedido
a quo
improcedente. O valor da causa foi fixado em R$ 187.177,57 (cento e
oitenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56526723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: daed8b6c-394a-4871-8e3a-4fb9d8f949e5

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: daed8b6c-394a-4871-8e3a-4fb9d8f949e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095101 - MG(2025/0417761-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADOS
: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - MG100767
MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em
face do Município de Iturama. Na sentença, acolheu-se parcialmente o
pedido. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar o pedido
a quo
improcedente. O valor da causa foi fixado em R$ 187.177,57 (cento e
oitenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:44
Código de Controle do Documento: 61b84a2f-18c4-46b1-8059-f185258c5b28

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão com o seguinte resumo
de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - DECADÊNCIA -
PRELIMINAR AFASTADA - ISS (ISSQN) - INCIDÊNCIA SOBRE OS SERVIÇOS
LISTADOS NO DECRETO-
- INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA -
LEI 406/1968
SERVIÇOS CONGÊNERES - ATIVIDADE MEIO - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
EXISTÊNCIA DE RECEITAS A SEREM ESTORNADAS - NÃO COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA E RECURSO DESPROVIDO.
- O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (CTN,
I).
art. 173,
- A análise acerca da incidência do ISSQN não deve levar em consideração apenas a
denominação, mas sim a natureza dos serviços prestados, já que são objeto da exação
também as atividades análogas às listadas na lei regulamentadora (R Esp n.
).
1.111.234/PR
- Nos termos do
§11, do NCPC, ao julgar o recurso o Tribunal deverá majorar
art. 85,
os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado
em grau recursal e os requisitos previstos no seu §2o.
- A prova acerca da existência de erro na incidência do imposto cabe ao executado,
pois “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito
de prova pré-constituída” (CTN,
.
art. 204)

O acórdão recorrido enfrentou embargos à execução fiscal versando ISS
incidente sobre receitas bancárias entre
e
resolvendo, em
maio/2007
dezembro/2008,
sede de apelação e remessa necessária (fls. 845). Nos embargos de declaração
subsequentes, a Câmara rejeitou alegações de omissão quanto à decadência e à natureza
das atividades tributadas. Por outro lado, reconheceu-se omissão apenas quanto à
majoração dos honorários, ajustando-os para 10% do valor atualizado da causa, a fim de
não ultrapassar o limite combinado das verbas da execução e dos embargos (CPC/2015,
§2o), à luz do precedente (fls. 893-894).
art. 85,
A instituição financeira interpôs Recurso Especial com fundamento nas
alíneas “a” e “c” do
III, da
(fls. 901-903). Requereu a anulação do
art. 105,
CF/88
acórdão dos embargos de declaração por ofensa aos arts. 1.022 e 489 do
e
CPC/2015
retorno para rejulgamento; subsidiariamente, reforma para afastar ISS nas três rubricas e
reconhecer a decadência parcial; reconhecimento do dissídio (fls. 938).
Documento eletrônico VDA55698330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:44
Código de Controle do Documento: 61b84a2f-18c4-46b1-8059-f185258c5b28

A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Primeira
Vice-Presidência do TJMG, inadmitiu o apelo com base no
V, do
art. 1.030,
CPC/2015
(fls. 1040-1044). Contra a inadmissão, foi manejado Agravo em Recurso Especial
(AREsp) (fls. 1049-1077).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Como já destacado, o TJMG também rejeitou a alegação de configuração de
decadência parcial do crédito tributário, aplicando ao caso o
I, do CTN34.
art. 173,
Todavia, ao assim entender, o acórdão recorrido incorreu em violação ao disposto no
§4o, do CTN, pois o recorrente efetuou o recolhimento parcial do tributo (sobre as
art. 150,
atividades que entende passíveis de tributação pelo imposto municipal), e, assim, o prazo
decadencial deve ser contado na forma prevista no
§4o, do CTN e não no
art. 150,
art. 173,
I, do mesmo diploma legal.
[...]
Diante deste cenário, é evidente a impossibilidade de segregação de contas contábeis
sobre as quais não houve o recolhimento do imposto municipal para aplicar-lhes,
isoladamente, o prazo previsto no artigo 173, I, do CTN, sob pena de criação ilegal e
inconstitucional de novo dies a quo do prazo decadencial e de inviabilizar, por completo, a
aplicação
§4o, do CTN.
art. 150,
A respeito da questão, é entendimento pacífico desse STJ que a diferença de
recolhimento de impostos atrai a aplicação da regra prevista no
§4o, do CTN, sem
art. 150,
que haja necessidade de que o recolhimento parcial se refira a mesma conta contábil que
deu origem ao fato gerador. Confira-se:
[...]
Portanto, como o presente caso envolve diferença de recolhimento de ISS o
dispositivo aplicável para fins de contagem do prazo decadencial é o
§4o, do CTN,
art. 150,
e não o
I, do CTN.
art. 173,

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Documento eletrônico VDA55698330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:44
Código de Controle do Documento: 61b84a2f-18c4-46b1-8059-f185258c5b28

O primeiro é que o perito certificou que não foi possível apurar a efetiva existência de
estorno de receitas, eis que não foram juntadas as demonstrações contábeis nos autos para
uma análise apurada.
O segundo é que, na fase administrativa de apuração do débito tributário, o Fisco
solicitou esclarecimentos acerca dos valores negativos na conta 7.1.7.99.00.3, com o envio
dos respectivos lançamentos, e estes não foram considerados esclarecedores, o que levou ao
lançamento do tributo por arbitramento da base de cálculo, na forma do
do CTN.
art. 148
Nessa perspectiva, com todo respeito ao entendimento exarado na sentença, não
restou demonstrada a efetiva existência de receitas a serem estornadas.
Frise-se que a prova acerca da existência de erro na incidência do imposto cabe ao
executado, pois “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída” (CTN,
.
art. 204)
Destarte, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito,
como lhe competia fazer (CPC,
I), é evidente a improcedência do pedido.
art. 373,

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Documento eletrônico VDA55698330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:44
Código de Controle do Documento: 61b84a2f-18c4-46b1-8059-f185258c5b28

Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:44
Código de Controle do Documento: 61b84a2f-18c4-46b1-8059-f185258c5b28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.095.101 / MG
Número Registro: 2025/0417761-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00299260520158130344
10000242242576001
10000242242576002
10000242242576004
20230000862738 299260520158130344
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADOS : MAXWELL LADIR VIEIRA - MG088623
FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - MG100767
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:34
Código de Controle do Documento: 4dc517f6-8bf2-49e2-99c6-a2896ae08813

Documento eletrônico VDA56499815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:34
Código de Controle do Documento: 4dc517f6-8bf2-49e2-99c6-a2896ae08813